Tribunal: STF
Processo: ADI 1648
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-16
Data de publicação: 2011-02-16

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Incidência de ICMS na alienação, pela seguradora, de salvados de sinistro. 3. A alienação de salvados configura atividade integrante das operações de seguros e não tem natureza de circulação de mercadoria para fins de incidência do ICMS. 4. Inconstitucionalidade da expressão “e as seguradoras”, do inciso IV do art. 15 da Lei nº 6.763, com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.758/1989, do Estado de Minas Gerais. 5. Violação dos arts. 22, VII, e 153, V, da Constituição Federal. 6. Precedentes. 7. Procedência parcial da ação.